Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SANTANDER. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESCABIMENTO.
1. Diante da existência de um grupo econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide.
2. A resilição unilateral ou denúncia, prevista no artigo 473 do Código Civil, consiste em um direito potestativo que possibilita, nos casos previstos em lei, a extinção de um contrato mediante simples declaração de vontade de uma das partes.
3. O contrato de previdência complementar gera no contratante a expectativa de, após contribuir pelo lapso temporal previsto contratualmente, receber um valor pecuniário mensal destinando a auxiliar na sua mantença, durante a velhice.
4. Ainda quando legalmente permitida, a resilição unilateral deve ser utilizada com cautela, a fim de serem observados os deveres de lealdade e confiança, evitando-se frustrar, inesperadamente, a justa expectativa criada na outra parte e, assim, configurar-se o abuso de direito.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisões mantidas.